Tribunal: TJBA
Processo: 8005062-12.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005062-12.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: ALAIR ANDRADE GANEM

Advogado(s)
:

IVZ

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. LEI 9.656/98. NÃO ADAPTADO. BENEFICIÁRIA IDOSA. CIRURGIA DE URGÊNCIA. ARTROPLASTIA DE QUADRIL. MATERIAIS CIRÚRGICOS E PRÓTESE. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. AUTORIZAÇÃO PARCIAL. RECUSA DE MATERIAIS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, exceto aos de autogestão, ainda que firmados antes da vigência da Lei 9.656/98, sendo considerada abusiva cláusula que, sob qualquer fundamento, frustra a finalidade do contrato ao restringir o tratamento indicado para doença coberta.

II – Apresentado relatório médico descrevendo o quadro clínico grave da paciente, vítima de queda com fratura de colo femoral, e justificando a utilização de prótese total de quadril e demais materiais correlatos como indispensáveis para o tratamento cirúrgico, revela-se abusiva a negativa de cobertura destes insumos, lastreada no fato de que o contrato é anterior à lei dos planos de saúde e possui cláusula de exclusão de próteses.

III – A recusa no fornecimento de materiais essenciais à cirurgia de urgência, dirigida à autora, idosa e em contexto de grave enfermidade física (fratura e internação), não pode ser considerada mero dissabor, pois indiscutivelmente intensificou o sofrimento emocional e psíquico, justificando a reparação pecuniária pelo dano moral.

IV – O valor da indenização deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensação e abespinhar o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro, motivos pelos quais mantém-se o valor fixado na sentença, porque não é excessivo.

RECURSO

NÃO
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
8005062-12.2024.8.05.0103
,

da Comarca de Ilhéus, em que figura como
Apelante

BRADESCO SEGUROS S/A e como
Apelad
a

ALAIR ANDRADE GANEM.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA